Tribunal: TJSP
Processo: 2289213-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade acolhida - Município de Carapicuíba – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Lei Municipal no 2.246/2006 que concede isenção tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU e elege os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade acolhida - Município de Carapicuíba – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Lei Municipal no 2.246/2006 que concede isenção tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU e elege os mutuários como sujeitos passivos da obrigação tributária a partir da transferência da posse e/ou comercialização do imóvel – Extinção do feito em relação à agravante – Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício – Honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade - Decisão mantida – Recurso não provido.